Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO SUCUMBENTE. CONCESSÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÁXIMO. VALOR EXCESSIVO. ALTERAÇÃO.
1. Segundo artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado de maneira expressa pela parte interessada, a fim de ser analisado pelo Juízo a quem se dirige. Ademais, deve vir acompanhado da declaração de hipossuficiência do postulante, razão pela qual não pode ser deferido, de ofício, pelo Juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
2. Verificada ausência de pretensão expressa do réu/sucumbente aos benefícios da gratuidade de justiça, bem como de qualquer argumento ou comprovação que justifique a medida, de rigor a revogação concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte apelada.
3. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus.
4. O d. Julgador fixou honorários de sucumbência no percentual máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, resultando verba desarrazoada e desproporcional, sobretudo diante da inexistência de diligências extraordinárias no feito, o qual demandou, preponderantemente, a análise de matéria de direito. Atentando-se às particularidades do caso, cabível a reforma do julgado para fixar a verba honorária em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. De ofício, fixou-se verba honorária devida pelo réu no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.